Tribunal: STF
Processo: HC 260908
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ assim ementado (eDOC 22): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ESCUTA TELEFÔNICA. DEFERIMENTO E PRORROGAÇÕES. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não procede a assertiva da nulidade da interceptação telefônica, a qual teria sido requerida em inquérito aberto com base em denúncia anônima, pois, como assentado na Corte de origem, foi instaurado procedimento preliminar ao inquérito com a finalidade de se averiguar a plausibilidade da referida denúncia, o que depois de constatada deu início ao procedimento inquisitivo. 2. Acrescenta-se, ainda, que o despacho que deferiu o pedido de renovação das interceptações com a inclusão do recorrente, também, foi devidamente fundamentado. 3. Afasta-se, por fim, a ausência de "cautelaridade", ou seja de fundamentação, pelo transcurso de um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda fase das interceptações, pois isso não significa que as investigações pararam, mas que apenas naquele momento, por conveniência e oportunidade dos agentes públicos não foram requeridas novas interceptações, as quais foram pleiteadas posteriormente quando se depararam com a necessidade de sua continuidade para o término do inquérito policial. Ressalta-se, ademais, que transcorreram apenas trinta e quatro dias entre a primeira e a segunda fase da interceptações, o que indica um curto espaço de tempo, diferente do que alega a defesa. 4. Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa que o paciente “foi denunciado pela suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, com base em captações ilegais decorrentes de medida cautelar de interceptação telefônica deferida pelo d. Juízo da 17ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrolina nos autos do processo nº 0800394-02.2020.4.05.8308”. 



    Sustenta-se, para tanto, que “a interceptação telefônica encetada em desfavor do Paciente, para além de conter período captado ilegalmente e sem autorização judicial, adveio de denúncia anônima sem nenhuma verdadeira diligência preliminar de averiguação”; bem assim que “as sucessivas decisões de prorrogações das interceptações telefônicas decorreram de um verdadeiro “copia e cola” das decisões anteriores, sem qualquer fundamentação quanto à sua necessidade e cautelaridade”. 



    Requer, em medida liminar, “o sobrestamento das audiências de instrução e julgamento designadas para os próximos dias 3 e 4 de setembro de 2025, nos autos da Ação Penal nº 0800632-16.2023.4.05.8308”, cuja denúncia está fundada “em prova manifestamente ilícita”. 



    No mérito, pugna pela “concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas deferidas em desfavor do Paciente nos autos da Medida Cautelar n. 0800394-02.2020.4.05.8308, com o consequente desentranhamento das provas maculadas dos autos pelo Juízo de origem, bem como de todas as provas que delas derivarem, nos exatos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem a fim de que informe acerca do contido na inicial.



    Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente